Tribunal: TJES
Processo: 5000539-69.2020.8.08.0004
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Evicção ou Vicio Redibitório
Data de julgamento: 2025-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000539-69.2020.8.08.0004

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VW GODINHO COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA

APELADO: JOHNS SIMOES VERIDIANA

RELATOR(A):

DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REDIBITÓRIA. VEÍCULO USADO. VÍCIO OCULTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEVER DE INFORMAÇÃO. OMISSÃO SOBRE SINISTRO ANTERIOR. DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO. DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por VW GODINHO COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS LTDA contra sentença que julgou procedente a ação redibitória ajuizada por JOHNS SIMÕES VERIDIANA, determinando a devolução do valor pago por veículo usado, além da indenização por danos morais, diante da constatação de vício oculto não informado ao consumidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a revendedora possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda; (ii) verificar se há perda superveniente do interesse processual do autor em razão da quitação do financiamento do veículo; e (iii) analisar se a responsabilidade da apelante pelos vícios do veículo justifica a devolução do valor pago e a indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O fornecedor que participa da cadeia de consumo responde solidariamente pelos vícios do produto, conforme prevê o Código de Defesa do Consumidor (CDC), afastando-se a preliminar de ilegitimidade passiva.

A quitação do financiamento do veículo não implica a perda superveniente do interesse processual, pois o bem apresentou defeitos que inviabilizam seu uso e não foram sanados pela apelante, justificando a restituição do valor pago.

A relação entre as partes é regida pelo CDC, sendo objetiva a responsabilidade da revendedora pelos vícios ocultos, nos termos do art. 18 do CDC, independentemente da existência de culpa.

A inversão do ônus da prova se impõe diante da hipossuficiência técnica do consumidor, cabendo ao fornecedor demonstrar a inexistência do defeito ou que este decorre de desgaste natural, o que não ocorreu nos autos.

O dever de informação impõe ao vendedor a obrigação de comunicar ao comprador a ocorrência de sinistro anterior do veículo, sob pena de violação da boa-fé objetiva e caracterização de vício redibitório.

O veículo apresentou falhas mecânicas graves logo após a compra, inviabilizando seu uso e evidenciando a preexistência de defeitos ocultos, configurando vício que autoriza a devolução do valor pago e a rescisão contratual.

O dano moral decorre da frustração do legítimo interesse do consumidor e dos transtornos gerados pela aquisição de um bem defeituoso, sendo razoável a indenização fixada em R$3.000,00 (três mil reais).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O fornecedor de veículo usado responde objetivamente pelos vícios ocultos do produto, independentemente de culpa, nos termos do art. 18 do CDC.

A omissão sobre sinistro anterior do veículo configura violação do dever de informação e vício redibitório, autorizando a devolução do valor pago.

A quitação do financiamento do bem não implica perda do interesse processual do consumidor quando subsistem vícios não sanados que inviabilizam seu uso.

O dano moral é cabível quando a conduta do fornecedor causa transtornos que extrapolam o mero dissabor, frustrando a legítima expectativa do consumidor.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, VIII, 18, 23, 24, 25 e 51.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp nº 1.661.913/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 20.10.2020, DJe 10.02.2021.

TJ-PR, RI nº 0000574-93.2019.8.16.0112, Rel. Juiz Alvaro Rodrigues Junior, 2ª Turma Recursal, j. 08.05.2020.

TJ-GO, AC nº 02292367720138090051, Rel. Des. Alan S. de Sena Conceição, 5ª Câmara Cível, j. 03.03.2016.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 5000539-69.2020.8.08.0004

APELANTE
:
V
W GODINHO COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS LTDA

APELAD
A
:
JOHNS SIMÕES VERIDIANA

RELATOR: DES.

SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

VOTO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
V
W GODINHO COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS LTDA

em razão da sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Anchieta, nos autos da ação redibitória ajuizada por
JOHNS SIMÕES VERIDIANA
, que julgou procedentes os pedidos iniciais.

Em suas razões ID 10640147 a apelante sustenta, preliminarmente, sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, a impossibilidade de inversão do ônus da prova e a perda superveniente de interesse recursal.

No mérito, afirma que no momento da venda o veículo se encontrava em perfeitas condições de uso, sendo que eventual vício existente é decorrente de fábrica, de responsabilidade exclusiva do fabricante.

Afirma que o desgaste sofrido pelo bem decorre do tempo de uso, não havendo que se falar em indenização pelos danos morais sofridos.

Pois bem.

Em síntese, no dia 15/08/2019, o autor adquiriu na revenda VW Godinho Comércio de Automóveis Ltda um veículo usado (Gol 1.0 Seleção, ano/modelo 2014/2015, Renavam nº 00996183124), pelo importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), sendo uma entrada no valor de R$12.000,00 (doze mil reais) e o saldo restante financiado em 48 (quarenta e oito) parcelas de R$ 588,96 (quinhentos e oitenta e oito reais e noventa e seis centavos).

Todavia, após 20 (vinte) dias de uso, o automóvel começou a apresentar defeitos e foi realizado um primeiro reparo.

Relata que, mesmo após o conserto, o automóvel apresentou problemas enquanto sua esposa transitava pela BR 101, vindo a travar a direção. Em novo contato, foi marcado novo reparo para o dia 07/10/2019, para que fossem feitos os ajustes necessários ou a troca do bem, porém, sem êxito.

Afirmou o autor que após diversas tentativas de solução do problema, levou o automóvel até a concessionária Vitoriawagen, onde foi constatado que o veículo já havia sofrido sinistro anterior, bem como problemas no
airbag
.

Pontua que, à época da compra, foi informado pela apelante que o bem era de ótima procedência, com apenas um proprietário anterior, o que foi verificado, posteriormente, que a referida informação não procedia.

Devidamente citada, sociedade empresária ora apelante alegou que o consumidor foi prontamente atendido e que foram realizados os serviços necessários à utilização do bem.

Afirmou, ainda, que os reparos estariam fora da garantia contratualmente fornecida em virtude da larga quilometragem e utilização pelo autor. E mais: pontuou que não há nos autos qualquer laudo que comprove que o veículo teria sofrido sinistro anterior.

Em sentença, o juízo de origem reconheceu a existência de vício oculto, diante da sonegação de informações de que o automóvel havia sido batido, fato esse que induziu o consumidor a erro. Por esses motivos, julgou procedente o pleito autoral para: i) determinar a devolução do valor pago, corrigido monetariamente desde o dia do desembolso e com juros da citação; ii) condenar a requerida/recorrente ao pagamento de indenização pelos danos morais sofridos no importe de R$3.000,00 (três mil reais); iii) determinar ao consumidor que disponibilize a retirada do bem pela revenda.

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

Destaco desde já que não merece prosperar a alegada ilegitimidade, considerando que todos os integrantes da cadeia de consumo são responsáveis solidariamente por eventuais danos causados ao consumidor. Logo, o
fabricante e a revendedora são responsáveis solidariamente pelos vícios do produto.

Nesse sentido:

EMENTA: DIREITO CIVIL. VEÍCULO. VÍCIO OCULTO. RESPONSABILIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1.
Se apresenta inquestionável a aplicação do Código de Defesa do Consumidor diante da hipossuficiência do consumidor na relação apresentada, bem como a responsabilidade solidária, tanto da fabricante como da revendedora, no caso posto.
2. Afasta-se a arguição de ausência de vício oculto, por restar claro pelas provas colacionadas as sucessivas notas/documentos referentes a tentativa de solução do problema posto junto às recorrentes, com início em janeiro de 2018, reafirmada, por sua vez, em dezembro de 2019, alongando-se, ainda, para janeiro de 2020, não sendo demais pontuar, inclusive, a existência de matéria nos autos da narrativa deste problema crônico enfrentado pela fabricante, além de laudo, exarado em 2020 por empresa independente, no sentido de ter sido detectado que o ruído é proveniente da caixa de direção, se fazendo assim necessário a substituição da mesma. 3. Não procede a tentativa das recorrentes no sentido de que se trataria de um desgaste natural pelo uso do produto, estando claro que o apelado, por diversas vezes, se dirigiu às recorrentes visando a solução da questão, tendo o problema, na verdade, se alongado - justamente - pela omissão das mesmas em sua real solução. 4. Deve ser mantido inalterado o reconhecimento do dano moral estabelecido, sobretudo pelo longo período que se perpetuou a questão, ensejando, inclusive, na perda de uma venda, elementos que, ao serem alinhados, não demonstram a desproporcionalidade do valor estabelecido. Data: 27/Oct/2023, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 0002755-67.2020.8.08.0011, Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL

Pelo exposto, afasto a preliminar suscitada.

DA PERDA SUPERVENIENTE DE INTERESSE PROCESSUAL

Alega a recorrente que, ao quitar o financiamento do veículo, ocorreu a perda superveniente do objeto da demanda, que não poderia ser convertida em perdas e danos.

Totalmente sem razão a apelante, na medida em que a análise do interesse refere-se a utilidade que o processo judicial pode trazer ao demandante.

No caso dos autos, ainda que o veículo tenha sido adimplido, o bem apresenta vícios que não foram sanados pela recorrente quando solicitados, persistindo o interesse na sua substituição, na restituição da quantia paga, ou no abatimento proporcional do preço.

Pelo exposto, rejeito a preliminar arguida.

MÉRITO

Infere-se dos autos que a relação ora em discussão submete-se aos ditames do CDC, sendo objetiva a responsabilidade da apelante.

Quanto ao ônus da prova, fato é que a mera aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor não autoriza, automaticamente, sua a inversão. Ou seja, cabe ao julgador averiguar a sua aplicação a partir da verossimilhança das alegações do consumidor e a hipossuficiência deste, de acordo com o art. 6º, VIII, do CDC.

Além disso, a inversão do ônus da prova tem que se dar a partir de critérios seguros a respeito da impossibilidade ou dificuldade concreta de o hipossuficiente produzir prova das suas alegações.

Trata-se, portanto, de instrumento de defesa que vista compensar a vulnerabilidade do consumidor de forma a equilibrar a relação processual, sendo imperiosa a inversão no caso dos autos, dada a hipossuficiência técnica do autor, sendo que a revenda possui melhor condição de produzir as provas referentes ao vício do produto e/ou suposto sinistro anterior.

Prosseguindo quanto a aplicação do CDC, pela teoria do risco, aquele que se dispõe a fornecer bens e serviços tem o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes do empreendimento, independentemente de sua culpa, consoante disposto no art. 23 do diploma consumerista.

Assim se manifesta a doutrina de Leonardo de Medeiros Garcia sobre o tema:

O Código estabelece de maneira explicita que o fornecedor não poderá se eximir de sua responsabilidade ao argumento de que desconhecia o vício de adequação, que tanto pode ser quanto à qualidade, quantidade ou informação dos produtos e serviços. Uma vez constatado o vício, o consumidor tem direito de obter a sanação e, ainda, de receber indenização por perdas e danos, se houver. (...) O CDC não estabelece essa diferença, devendo haver ampla e integral reparação, nos moldes da responsabilidade objetiva, sendo dispensável a observância do elemento culpa. Assim, basta a verificação do vício para que o fornecedor seja, diante da garantia estabelecida no artigo, obrigado a responder pela inadequação dos produtos e serviços. Dessa forma, conclui-se que a demonstração de boa-fé no sistema consumerista não é capaz de elidir a responsabilidade pelo dano causado ao consumidor (GARCIA, Leonardo de Medeiros. Direito do Consumidor – Código Comentado e Jurisprudência. 4ª edição. Rio de Janeiro: Editora Impetus, 2010, p. 184).

Neste caso, trata-se de aquisição de bem durável que, como tal, pressupõe um ciclo de vida útil longo.

Da análise da documentação acostada aos autos, observa-se que fora ofertada garantia contratual pela apelante por 3.000km (três mil quilômetros) ou 90 (noventa) dias, hipótese que ocorresse primeiro (ID 10640086).

Sob tal enfoque, não há falar em
“garantia
aos veículos usados, em relação as partes internas do motor e da caixa de marchas”
,
com ressalva de que as demais peças não são garantidas, situação que coloca o consumidor em manifesta desvantagem e sobrepõe-se à proteção conferida pelo CDC, importando em flagrante ilegalidade.

Sobre o tema, assim já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO.
VÍCIO DO PRODUTO. CASO CONCRETO QUE APONTA A QUEBRA DA BARRA DE DIREÇÃO SEIS DIAS APÓS A VENDA. CAMINHÃO COM OITO ANOS DE USO. ALEGAÇÃO DE DESGASTE NATURAL. RESPONSABILIDADE DO VENDEDOR. GARANTIA LEGAL. ART. 18 DO CDC. APLICAÇÃO A TODO E QUALQUER PRODUTO INSERIDO NO MERCADO DE CONSUMO
- NOVO OU USADO. INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS QUE AFASTARAM A RESPONSABILIDADE DA EMPRESA. CRITÉRIOS DA FUNCIONALIDADE E DA VIDA ÚTIL DO BEM, VARIÁVEIS CONFORME O CASO.

1. O sistema de garantias por vícios de qualidade previsto no Código de Defesa do Consumidor contempla
as garantias contratuais (ofertadas pelo fornecedor), bem como as garantias legais, estas de incidência obrigatória a todo e qualquer produto inserido no mercado de consumo, novo ou usado, independente, portanto, da vontade do fornecedor ou de termo específico. Exegese dos arts. 1º, 18, 24, 25 e 51, I, do CDC.

2. No caso, discute-se a responsabilidade da empresa que vendeu veículo usado (caminhão de transporte de carga com oito anos de uso), em virtude da ruptura da barra de direção enquanto trafegava regularmente, resultando na ocorrência de grave acidente, seis dias após a venda. As instâncias ordinárias, em tal contexto, acabaram por afastar a responsabilidade da concessionária por se tratar de veículo usado, invocando o desgaste natural da peça cuja verificação prévia competiria ao comprador.
Tal interpretação, contudo, não encontra amparo no amplo sistema de garantias do Código de Defesa do Consumidor, sendo certo que o desgaste natural, o qual é ínsito aos produtos usados, não deve servir, de maneira automática, à exclusão da garantia legal posta à disposição do consumidor.

3. A responsabilidade do fornecedor envolvendo a venda de produto usado, nesse passo, há que conjugar os critérios da garantia de utilização do bem segundo a funcionalidade do produto (análise do intervalo de tempo mínimo no qual não se espera que haja deterioração do objeto) associado, em se tratando de vício oculto, ao critério de vida útil do bem (a contar da constatação do vício segundo o durabilidade variável de cada bem).

4. Nessa circunstância, a responsabilidade do fornecedor sobressai em razão do dever a este inerente de inserir no mercado de consumo produto adequado ao seu uso, ainda que segundo a sua própria qualidade de bem usado, por um prazo mínimo para o seu uso, a ser aferido, em cada caso, segundo o critério de vida útil do bem.

5. Recurso especial provido.

(REsp n. 1.661.913/MG, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 20/10/2020, DJe de 10/2/2021).

Destaque-se que no caso de compra de veículo usado – na hipótese específica com 05 (cinco) anos de uso –, ainda que deva o comprador adotar as cautelas necessárias quando da aquisição do bem, por se esperar o desgaste natural do produto, viola a boa fé processual a omissão realizada pela revendedora, que não informou a ocorrência de sinistro anterior.

Em depoimento prestado pela testemunha Sr. Tarcísio Louzada Cossi foi dito que a Sra. Isabel chegou à sua oficina com o capô do carro aberto e, em avaliação visual, viu que havia sido realizada lanternagem anterior no veículo, decorrente de batida antiga que ocasionou o empenamento do capô, motivo pelo qual se recusou a intervir no carro.

De fato, a ética consumerista exige que o vendedor informe ao consumidor a “condição especial” do veículo e, por outro lado, que o venda de acordo com tal peculiaridade e não pelo preço de mercado.

Restando evidenciado por meio das provas dos autos que o veículo adquirido foi sinistrado e recuperado, sem que se tenha dado ciência ao comprador a respeito deste defeito oculto no ato da compra, verifica-se patente falha no dever de ética, informação e boa-fé que permeiam as relações contratuais, de forma que compete a revendedora de veículos responder pelos danos causados, bem como pelos vícios de qualidade e quantidade.

Ademais, não é razoável inferir que um veículo de marca conceituada, ainda que usado, apresente graves defeitos que lhe impossibilitem o uso apenas 20 (vinte) dias depois de adquirido, inexistindo qualquer prova de mau uso pelo consumidor.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0014165-86.2012.8.08.0048 APTE: JOAQUIM ZAMBONI APDO: DANIEL ROSSI ALTOE RELATORA: DESª. CONV. DÉBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. VÍCIOS OCULTOS. RESPONSABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Apesar de usado, considera-se a boa-fé na a aquisição do veículo, notadamente ainda dentro do prazo de garantia pela concessionária, que anteriormente à negociação alertou o vendedor/proprietário quando à necessidade de reparos nas peças que posteriormente apresentaram defeito. 2.
É notório que um veículo usado não contém as mesmas propriedades e nem funcione como se um veículo novo fosse. Entretanto, a responsabilidade por um vício já conhecido no bem transmitido, sem a necessária ciência do adquirente sobre o fato para que, entendendo pertinente tome as medidas adequadas, gera ao transmitente o dever de indenizar por eventual dano suportado.
3. Recurso improvido. 4. Honorários advocatícios majorados em 2% (dois por cento). ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, a unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator. Vitória, 31 de outubro de 2022. Data: 04/Nov/2022.
Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Número: 0014165-86.2012.8.08.0049. Magistrado: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA. Classe: APELAÇÃO CÍVEL

RECURSO INOMINADO.
COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO.
NEGÓCIO JURÍDICO FIRMADO ENTRE PARTICULARES. VÍCIO REDIBITÓRIO.
CARRO COM SINISTRO ANTERIOR
E PROVENIENTE DE LEILÃO.
OMISSÃO DOLOSA PELO VENDEDOR.
INCIDÊNCIA DO CÓDIGO CIVIL. PRAZO DECADENCIAL DO ART. 445. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ CONTRATUAL PELO RÉU. DIREITO DO AUTOR AO ABATIMENTO DE 30% DO PREÇO PAGO. DESVALORIZAÇÃO EM RELAÇÃO AO VALOR DE MERCADO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS (R$5.000,00). RECURSO PROVIDO. (TJ-PR - RI: 00005749320198160112 PR 0000574-93.2019.8.16.0112 (Acórdão), Relator: Juiz Alvaro Rodrigues Junior, Data de Julgamento: 08/05/2020, 2ª Turma Recursal, Data de Publicação: 12/05/2020)

DUAS APELAÇÕES CÍVEIS.
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL POR VÍCIO OCULTO CUMULADA COM PEDIDO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS AJUIZADA PELO CONSUMIDOR EM DESFAVOR DA REVENDEDORA DE VEÍCULOS E DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AQUISIÇÃO DO AUTOMÓVEL MEDIANTE A ENTREGA DE VEÍCULO USADO E DO FINANCIAMENTO DO RESTANTE DO VALOR.

ALEGAÇÃO DE QUE O VEÍCULO ADQUIRIDO CONTINHA VÍCIOS NÃO INFORMADOS PELA EMPRESA VENDEDORA.
PRETENSÃO DA RESCISÃO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA E DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO FIRMADOS PELAS PARTES, DA RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS PELO BEM MÓVEL, ALÉM DA CONDENAÇÃO DAS PARTES AO PAGAMENTO DOS DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO COM RELAÇÃO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, RECONHECENDO A SUA ILEGITIMIDADE PASSIVA. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE A DEMANDA COM RELAÇÃO À REVENDEDORA DE VEÍCULOS, DECLARANDO RESOLVIDO O CONTRATO JUNTADO À INICIAL, DETERMINANDO A RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO PELO AUTOMÓVEL, MEDIANTE A SUA DEVOLUÇÃO, CONSIDERANDO O VALOR DA TABELA FIPE À ÉPOCA DA VENDA, E A DEVOLUÇÃO DOS VALORES JÁ PAGOS A TÍTULO DE FINANCIAMENTO PELO REQUERENTE. RESCISÃO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO ENTABULADO ENTRE O REQUERENTE E A AYMORÉ CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO LTDA PROCEDIDA APÓS A OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS PELO BANCO. CONDENAÇÃO DA PARTE RÉ AUTO POWER COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA AO PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA EM OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RESSALVA DE QUE OS HONORÁRIOS TOTAIS DEVERÃO SER DIVIDIDOS ENTRE OS ADVOGADOS DO AUTOR E DA AYMORÉ. PEDIDO DE REFORMA.
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO USADO QUE APRESENTOU VÍCIOS POUCOS DIAS APÓS A COMPRA, OS QUAIS NÃO FORAM SANADOS PELA EMPRESA REVENDEDORA.
CONSUMIDOR QUE FOI INDICADO A PROCURAR OFICINA CREDENCIADA DA VENDEDORA PARA SOLUCIONAR O PROBLEMA. REPARO NÃO AUTORIZADO.
VÍCIO OCULTO NOTICIADO PELA PARTE AUTORA VERIFICADO.

QUESTÃO INCONTROVERSA NOS AUTOS. GARANTIA DE MOTOR E CAIXA PREVISTA NO CONTRATO DE COMPRA E VENDA QUE ATENUA A RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR PELOS VÍCIOS APRESENTADOS. CLÁUSULA NULA DE PLENO DIREITO.
INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 51 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. EMPRESA VENDEDORA QUE, APESAR DE COMPROVADAMENTE CIENTE DA RECLAMAÇÃO FORMULADA PELO CONSUMIDOR, NÃO OBSERVOU O PRAZO LEGAL PARA SANAR O VÍCIO OCULTO.
DIREITO DO CONSUMIDOR EM SER RESTITUÍDO DO VALOR PAGO PELO BEM.
APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (ARTIGO 18). RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. RESCISÃO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO ENTABULADO COM A AYMORÉ QUE ENSEJA A RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NO QUE TANGE À DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS JÁ ADIMPLIDAS PELO REQUERENTE. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RESTRITA AO NEGÓCIO JURÍDICO EM QUE É SIGNATÁRIA. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. REDUÇÃO DO VALOR ARBITRATO NA SENTENÇA A TÍTULO DE DANOS MORAIS, OBSERVADOS OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. RECURSOS DE APELAÇÃO CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. (TJ-PR - APL: 00063424720208160182 Curitiba 0006342-47.2020.8.16.0182 (Acórdão), Relator: Maria Aparecida Blanco de Lima, Data de Julgamento: 02/05/2023, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 04/05/2023)

Em suma, constatado o defeito e a responsabilidade da apelante, mister a manutenção da sentença em sua integralidade, inclusive com relação aos danos extrapatrimoniais arbitrados em R$ 3.000,00 (três mil reais) e a determinação de retirada do bem pela parte requerida.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. VÍCIOS OCULTOS. VEÍCULO SINISTRADO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR
. DANO MORAL CARACTERIZADO. PREJUÍZOS MATERIAIS. DEPRECIAÇÃO. VALOR. 1 -
A condição de veículo sinistrado decorrente de acidente de trânsito deve ser informada de forma clara e precisa ao consumidor quando da concretização da compra e venda. A omissão do vendedor é conduta que ultrapassa o mero dissabor, ensejando a reparação por danos morais.
2 - É evidente e inconteste que um automóvel sinistrado sofre significativa depreciação de seu valor de mercado e, em face da comprovação de que o alienante não informou à adquirente sobre tal condição quando da transação e nem mesmo realizou o abatimento no preço, deve a última ser ressarcida do prejuízo material. 3 - A simples alegação genérica da ré de que os danos materiais são excessivos não é o suficiente para afastar a verossimilhança do percentual de desvalorização do veículo arbitrado pelo julgador monocrático (30% sobre o valor pago). APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.(TJ-GO - AC: 02292367720138090051 GOIANIA, Relator: DES. ALAN S. DE SENA CONCEICAO, Data de Julgamento: 03/03/2016, 5A CAMARA CIVEL, Data de Publicação: DJ 1987 de 11/03/2016)

De conseguinte,
NEGO

P
ROVIMENTO

ao recurso.

Deixo de majorar os honorários advocatícios, porquanto

não fixados na origem
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)